Tribunal: TJSP
Processo: 1009383-89.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Autora que utiliza o espaço virtual de vendas administrado pela corré Mercado Livre e serviço de gerenciamento de pagamentos da corré Mercado Pago para a venda de móveis – Alegada retenção indevida de valores referentes às operações comerciais efetuadas – Ausência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar – Petição inicial que traz

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Autora que utiliza o espaço virtual de vendas administrado pela corré Mercado Livre e serviço de gerenciamento de pagamentos da corré Mercado Pago para a venda de móveis – Alegada retenção indevida de valores referentes às operações comerciais efetuadas – Ausência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar – Petição inicial que traz relato extremamente genérico do qual não é possível aferir quais valores teriam sido indevidamente retidos pelas apeladas, se os repasses realmente excediam o prazo contratualmente estipulado para tanto e se tais ocorrências eram frequentes – Alegação de impedimento de acesso à conta para provar suas alegações que traduz questão de fato não suscitada em Primeiro Grau, inovação vedada pelo art. 1.014 do diploma processualista – Negado provimento.